Tribunal: TJMT
Processo: 1014075-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014075-49.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (AGRAVANTE), JOSE SOUZA DE GODOI - CPF: 327.634.331-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - NOVA XAVANTINA (AGRAVADO), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEPÓSITO IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO – ÁREA PARTICULAR – RETIRADA – RECUPERAÇÃO DO LOCAL – APRESENTAÇÃO DE PRAD – OBRIGAÇÃO DO PROPRIETÁRIO GERADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL SUBSIDIÁRIA – REFORMA PARCIAL DA DECISÃO RECORRIDA – PROVIMENTO.

A obrigação de retirada de resíduos sólidos, depositados irregularmente em área particular e de recuperar o dano ambiental supostamente causado, é do proprietário do imóvel.

A responsabilidade do Poder Público Municipal, na hipótese de dano ambiental causado por depósito irregular de entulhos de construção civil, é subsidiária e, portanto, somente será obrigado a proceder à recuperação do local degradado se o proprietário não o fizer.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Município de Nova Xavantina, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca sediada no referido Município, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000550-61.2020.811.0012, proposta pelo Ministério Público Estadual, deferiu o pedido de liminar e determinou ao Agravante e a José Souza de Godoi que promovessem a remoção do lixo, ou entulho, irregularmente depositado na propriedade do Requerido, dando-lhe o adequado destino, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cominação de multa no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, bem como, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentassem projeto de restauração das condições primitivas do local, sob pena de multa diária no importe de R$ 100,00 (cem reais).

O Ente Público Agravante sustenta, em síntese, que, segundo a Resolução CONAMA n. 307/2002, a responsabilidade para o adequado destino dos resíduos das atividades de construção, reforma, reparos e demolições de estruturas e estradas, e daqueles resultantes da remoção de vegetação e escavação de solos, é do gerador desses resíduos, no caso, o Requerido, ora Agravado, José Souza de Godoi.

Argumenta que, ao contrário do serviço de coleta de lixo domiciliar e do transporte, a Prefeitura não tem a obrigação de se responsabilizar pelo descarte de resíduos da construção civil, na medida que o papel do Poder Público, no descarte dos resíduos sólidos, provenientes da construção civil, é fiscalizar o trabalho de transporte e destinação final dos resíduos.

Alega que, no caso, a sua responsabilidade é subsidiária e subjetiva, porquanto o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD – daquele Município, estabelece que a responsabilidade pelo restabelecimento da higidez ambiental é do poluidor direto, na espécie, o Agravado José Souza de Godoi, sendo o Município Agravante compelido a recuperação da área degradada, apenas, se o causador do dano não o fizer.

Postula a antecipação da tutela recursal, para excluir a determinação da apresentação do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD –, bem como da sua implementação, haja vista que a sua responsabilidade é subsidiária.

O pedido liminar foi deferido (id. 49246467, págs. 01/05).

O Ministério Público Estadual apresentou a contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 55537972, págs. 01/04).

O Recorrido, José Souza de Godoi, na sua contraminuta, postula a concessão da gratuidade da justiça, informa que a liminar, concedida na ação de base foi cumprida e requer o desprovimento do Agravo (id. 57559485, págs. 01/11).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 74927453, págs. 02/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Município de Nova Xavantina, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca da mesma denominação que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000550-61.2020.811.0012, manejada pelo Ministério Público Estadual, deferiu o pedido de liminar.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, contra José Souza de Godoi e o Município de Nova Xavantina, alegando, em apertada síntese, que chegou ao conhecimento da Promotoria de Justiça daquela Comarca que havia um depósito de resíduos sólidos de maneira irregular, na propriedade do primeiro Requerido que, após notificado, confirmou a informação, relatando que pretendia construir um galpão na área e que o Poder Público Municipal

lhe tinha informado não haver problemas.

Salientou, na inicial, que o Município de Nova Xavantina foi oficiado, para que adotasse as medidas necessárias para resolver o problema, nos termos da Resolução n. 307/2002, do CONAMA, mas nada foi feito.

Sustentou que o ente público municipal foi omisso na resolução da questão, que ocorreu dano ambiental no local e que os Requeridos devem ser condenados a recuperar a área degradada, bem assim ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo e dano material.

Ao analisar o pedido de tutela de urgência, o Magistrado concedeu-o, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, CONCEDO a antecipação da tutela, nos termos do art. 300 do CPC, para o fim de:

1) DETERMINAR a ambos os Requeridos a remoção do lixo/entulho irregularmente depositado na propriedade do Requerido, dando o adequado destino, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cominação de multa no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de mora;

2) DETERMINAR que, no prazo de 30 (trinta) dias, os Requeridos apresentem projeto de restauração das condições primitivas do local, sob pena de multa diária no importe de R$ 100,00 (cem reais).

Contra essa decisão, o Município de Nova Xavantina interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

Inicialmente, faço a análise do pedido de gratuidade da justiça, formulado pelo Agravado José Souza Godoi.

Da Gratuidade da Justiça

O Agravado, José Souza de Godoi, pleiteia a concessão da gratuidade da justiça, ao argumento de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas do processo, sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

À luz do que dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Dessarte, conforme a novel legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida, exclusivamente, por pessoa natural (§ 3
o
).

De todo o processado, entendo que o pleito deve ser deferido, visto que o Recorrido José Souza de Godoi demonstrou que, de fato, não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais, conforme documentos apensos aos autos (id. 5755489, págs. 02/04).

Nessa esteira,
DEFIRO
o pedido de justiça gratuita, concernente ao presente Agravo.

Da análise do caderno processual, verifico que a legislação pertinente à matéria estabelece que a responsabilidade pela destinação dos resíduos sólidos da construção civil é, notadamente, do seu gerador.

A Resolução n. 307/2002, do CONAMA, no seu artigo 4
o
, deixa expresso que cabe ao gerador dar a destinação correta aos resíduos sólidos. Veja-se:

Art. 4o -
Os geradores
deverão ter como objetivo prioritário a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem,
o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos
. (nova redação dada pela Resolução 448/12). (Destaquei).

Por sua vez, a Lei Federal n. 6.938/1981 que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, no seu artigo 3
o
, inciso IV, considera como poluidor a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental,
in verbis
:

Art 3o - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

I – (...);

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;

Este mesmo diploma legal, no artigo 4
o
, inciso VII, estabelece que a Política Nacional do Meio Ambiente visará à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e(ou) indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. Veja-se:

Art 4o - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

I – (...);

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.

A Constituição da República Federativa do Brasil, por seu turno, no artigo 225, § 3
o
, preceitua que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores a sanções penais e administrativas, independentemente, da obrigação de reparar os danos causados:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§1o - (...):

§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Vê-se, portanto, que, na espécie, incide a força normativa do princípio do poluidor-pagador, cuja norma estabelece que o causador do dano ambiental é o responsável pela sua reparação.

A propósito, o escólio da doutrina especializada é nesse sentido:

Podemos identificar no princípio do poluidor-pagador duas órbitas de alcance: a) busca evitar a ocorrência de danos ambientais (caráter preventivo); e b) ocorrido o dano, visa à sua reparação (caráter repressivo).

Desse modo, num primeiro momento, impõe-se ao poluidor o dever de arcar com as despesas de prevenção dos danos ao meio ambiente que a sua atividade possa ocasionar.
Cabe a ele o ônus de utilizar instrumentos necessários à prevenção dos danos.
Numa segunda órbita de alcance, esclarece este princípio que, ocorrendo danos ao meio ambiente em razão da atividade desenvolvida, o poluidor será responsável pela sua reparação.
(FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. “
Curso de Direito Ambiental Brasileiro
”. 14a ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 59, versão
ebook
). (Negritei).

No caso vertente, os elementos probatórios constantes dos autos de origem não deixam dúvidas de que foram depositados entulhos (resíduos sólidos) no imóvel de propriedade do Sr. José Souza de Godoi.

Com efeito, o Ofício n. 046/2019, do Secretário Municipal de Infraestrutura e Vias Públicas de Nova Xavantina, confirma a existência de tais materiais. Veja-se:

(...) A par de cumprimenta-lo, sirvo-me do presente replicar o Ofício n. 1002/19 – informar que foi efetuado vistoria no local e apontamos a presença de entulhos, madeira e ferro material esse que está agredindo o meio ambiente. (id. 32514747, pág. 21 – autos de origem).

O depoimento do Requerido José Souza de Godoi, prestado na sede da Promotoria de Justiça, de Nova Xavantina, corrobora a existência de resíduos sólidos em sua propriedade. Veja-se:

QUE, realmente, o declarante, tendo em vista que possui a intenção de construir um galpão para instalar um ferro velho futuramente, pediu para a pessoa de Amilson, quem presta serviços com retroescavadeira, para despejar restos de construção e entulhos em sua posse para que pudesse vir aterrá-la com o fim de futuramente construir o mencionado galpão. (id. 32514747, pág. 32 – autos de origem).

As fotografias constantes dos autos de origem (id.
32514747, pág. 22) provam o depósito irregular dos resíduos sólidos na propriedade de José Souza de Godoi.

Com efeito, se é incontestável que os entulhos (resíduos sólidos) foram depositados por José Souza de Godoi, em área particular, é certo que a
obrigação de restauração do local, atingido pelo dano ambiental e, consequentemente, de apresentar o respectivo Plano de Recuperação de Área Degrada – PRAD –, não é do Município de Nova Xavantina, mas do proprietário da área, do causador do dano.

A responsabilidade do Poder Público Municipal, neste caso, é subsidiária e, portanto, a ele deve ser imposta a obrigação de retirar os entulhos e de apresentar o Plano de Recuperação, somente se o gerador dos resíduos não o fizer.

Registro que o Recorrido José Souza de Godoi, nas contrarrazões do Recurso, informou que procedeu à retirada dos resíduos sólidos e apresentou o PRAD, o que demonstra não ser de responsabilidade do Recorrente o cumprimento da obrigação imposta no
decisum
recorrido.

Dessarte, entendo que o Recurso deve ser provido, para reformar, parcialmente, a decisão recorrida, tão somente para afastar a determinação de remoção dos entulhos do imóvel e de apresentação de PRAD, em relação ao Município de Nova Xavantina.

Ante o exposto,
PROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Nova Xavantina, para reformar, em parte, o
decisum
agravado e
, consequentemente, afastar, em relação ao Agravante, a determinação de remoção dos entulhos depositados irregularmente no imóvel de propriedade de José Souza de Godoi, bem assim a ordem de apresentação de PRAD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021